Tribunal: TJES
Processo: 0000831-92.2010.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000831-92.2010.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPOLIO DE JOSE DE PAULA FRAGA e outros (2)

APELANTE: GILSON HADDAD DE MENDONCA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE J. DE P. F. e M. J. T. F. contra sentença da Vara Única de Muqui/ES, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por G. H. DE M., declarando o domínio sobre o imóvel descrito na inicial, nos termos dos arts. 1.238 e ss. do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, especificamente a posse mansa e pacífica por tempo suficiente, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil, e se a nulidade dos títulos apresentados pelo autor poderia impedir a procedência da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A usucapião extraordinária exige a posse mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição, por um período de 15 anos, que pode ser reduzido para 10 anos, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do CC, caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado obras ou serviços produtivos no imóvel.

4.
No caso concreto, o autor comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, mediante depoimentos testemunhais e documentos como carnês de IPTU, corroborando a sua alegação de posse com animus domini.

5.
A parte recorrente argumenta que os títulos apresentados pelo autor foram declarados nulos, mas tal argumento é irrelevante para a usucapião extraordinária, pois esta modalidade não exige a presença de justo título ou boa-fé.

6.
A prova testemunhal confirma que o autor já residia no imóvel há mais de 20 anos, sem oposição ou interrupção, o que atende ao requisito temporal e comprova o exercício da posse ad usucapionem.

7.
Assim, não havendo prova de oposição por parte da recorrente ou qualquer outra circunstância que desqualifique a posse do autor, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

8.
Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida, sendo incabível o pedido de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa e pacífica, contínua e sem oposição, por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. 2. A nulidade de títulos anteriores não impede a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária quando os requisitos da prescrição aquisitiva são devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, XX
III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA FRAGA e MARIA JOSÉ TAVARES FRAGA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Muqui/ES (fls. 273/275 - arquivo digital p. 66/68 do otimizado 15 e 1 do otimizado 16) que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária”

ajuizada por
GILSON HADDAD DE MENDONÇA,
julgou procedente
o pedido contido na inicial, para declarar o domínio do autor sobre a área descrita na inicial e às fls. 16 dos autos, nos termos dos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil e, por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de fls. 277/284 (p. 6/20 do arquivo digital otimizado 16) a parte recorrente sustenta, em síntese, que os títulos apresentados pelo autor foram declarados nulos por sentença transitada em julgado.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas às fls. 287 (p. 26 do arquivo digital otimizado 16), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA FRAGA e MARIA JOSÉ TAVARES FRAGA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Muqui/ES (fls. 273/275 - arquivo digital p. 66/68 do otimizado 15 e 1 do otimizado 16) que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária”

ajuizada por
GILSON HADDAD DE MENDONÇA,
julgou procedente
o pedido contido na inicial, para declarar o domínio do autor sobre a área descrita na inicial e às fls. 16 dos autos, nos termos dos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil e, por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de fls. 277/284 (p. 6/20 do arquivo digital otimizado 16) a parte recorrente sustenta, em síntese, que os títulos apresentados pelo autor foram declarados nulos por sentença transitada em julgado.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação dos
requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, prevista no parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Para isso, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, o autor ajuizou a presente ação de usucapião extraordinário alegando que adquiriu em 29.12.1978 o imóvel registrado no RGI sob o nº 362 no livro 2-B, às fls. 162, no qual realizou duas edificações (residências), entretanto, foi surpreendido com o cancelamento de sua averbação na referida matrícula.

A fim de corroborar seus argumentos, carreou aos autos o Registro Geral do Imóvel (fls. 16 e verso - p. 30/31 do arquivo digital - otimizado 1), os boleto de IPTU de fls. 17/19, referente aos anos de 2009 e 1990 em seu nome e cópia de uma escritura de compra e venda de fls. 26 e outros.

A parte requerida em sua peça de defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade e inexistência de citação, a carência de ação e, no mérito a ausência de justo título e a comprovada má-fé do requerente, sob alegação de que os títulos apresentados foram declarados nulos (fls. 57/75 (otimizados 8 e 9).

As preliminares arguidas foram devidamente analisadas e indeferidas, conforme decisão saneadora de fls. 251/252 (p. 222/24 do arquivo digital otimizando 15).

Após a devida instrução processual, a qual contou, inclusive com a participação do Ministério Público, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido para
declarar o domínio do autor sobre a área descrita na inicial e às fls. 16 dos autos.

Conforme sabemos, a ação de usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.”

Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de
usucapião extraordinária
depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02,
in verbis
:

Art. 1.238
. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição,

possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, trago à colação o seguinte precedente deste E. Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI SEM OPOSIÇÃO DURANTE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE O AUTOR EXERCE A POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA LITIGIOSA POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. APARENTE PROPRIETÁRIA REGISTRAL QUE NÃO APRESENTOU ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRADITASSEM ESTA CONCLUSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A aquisição da propriedade pela usucapião é ocorrência absolutamente peculiar, sendo uma medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva, em que determinada situação de fato, porque consolidada no tempo, adquire conformação jurídica. Em outras palavras, a ação de usucapião visa a constituição de título apto ao registro imobiliário àquele que tem a posse de bem imóvel pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva.

2) O art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil, exige a comprovação dos seguintes requisitos para a comprovação da usucapião extraordinária: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini);
d) desnecessidade de justo título e boa-fé.

3) Na hipótese, o caderno processual demonstra que o autor apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) a respeito dos requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez que comprovado que possui a área litigiosa como sua, por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, sem oposição, utilizando-a para obter rendimentos mediante alugueres de vagas de garagem, não tendo, por sua vez, a aparente proprietária registral apelante trazido ao feito qualquer argumento ou elemento probatório que tenha o condão de reverter esta conclusão, tornando inviável o acolhimento da pretensão autoral.

4) Recurso desprovido. (TJES. Data: 06/Aug/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000376-06.2020.8.08.0064. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2.
A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo
. 3.
No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0014245-88.2012.8.08.0004, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse
. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a
“usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP). 2. A posse “ad usucapionem”, ou posse com “animus domini” (ânimo de dono), é essencial à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, sendo certo que, nos termos do art. 1.208 do CC, não “induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. 3. Caso concreto em que não houve comprovação da posse com ânimo de dono, haja vista que a área ocupada pelos autores da demanda decorreu de mera permissão dada pelo proprietário vizinho para uso de uma garagem, permissão esta que fora encerrada a tempo pelo novo proprietário do terreno, que inclusive ingressou em juízo opondo resistência à negativa dos autores de desocuparem a área. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000659-48.2007.8.08.0007, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
333
,
I
, DO
CPC
- RECURSO IMPROVIDO.
1 - Para a aquisição originária da propriedade através da usucapião extraordinária, nos termos do artigo
1.238
, do
Código Civil
, necessário que o demandante preencha os requisitos da posse
ad usucapionem
, exercida de modo manso, pacífico, ininterrupto e com
animus domini
, bem como o decurso do lapso temporal previsto em lei, os quais.
2 - A autora não logrou êxito em provar a posse mansa, ininterrupta e pacífica do bem, na forma do artigo
333
, inciso
I
, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso ao qual nega-se provimento.

(TJES - Agravo Ap: AGV, Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/07/2012, DJ 11/07/2012).

Nessa linha de raciocínio, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o
animus domini
, basta a comprovação de dois requisitos, a saber,
(i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé.

Nesse jaez, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei
" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

No caso dos autos, corroboro integralmente com o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que
restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente
, notadamente no que concerne à demonstração da
posse mansa e pacífica
no período estabelecido pela lei.

Conforme consignou o Juízo sentenciante, ao julgar procedente a presente demanda, não encontram fundamentos os argumentos apresentados pela parte requerida,
quanto a ausência de justo título, pois restou comprovado nos autos que o autor “
exerce a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, sem interrupção nem oposição, o que lhe confere a propriedade da área usucapienda, independentemente de título e boa fé”.

Portanto, considerando que para a
usucapião extraordinária não se mostram necessários os requisitos do justo título e boa-fé, de forma que se mostra irrelevante a presença de título de propriedade, não merece prosperar a tese sustentada pela recorrente.

No caso, é notória a posse
ad usucapionem
do apelado, mormente quando se infere da prova testemunhal que a posse mansa, pacífica e exclusiva do imóvel foi exercida pelo autor, cumprindo com os requisitos elencados no dispositivo legal, conforme, inclusive, destacou a d. Magistrada, senão vejamos:

A prova oral confirma que o autor já está na posse da referida propriedade há mais de 20 (vinte) anos, exercendo-a de forma mansa e pacífica (mídia de fl. 256):

“(...) que conhece o autor desde garoto; que o imóvel do autor é na mesma rua em que o depoente reside; que o autor reside no imóvel desde 1970; que o autor construiu um terreno ao lado da casa do pai; que sempre soube que a área era do pai do autor; que o imóvel foi adquirido de Tereza Fraga; que nunca viu alguém reclamar da área; que conheceu José de Paula Fraga; que José de Paula Fraga não era proprietário dessa área; que a dona da área era a mãe de José de Paula, a Sra. Tereza (...)” (Eliseu Tavares Ribeiro, testemunha do Juízo, mídia de fl. 256)

“(...) que nasceu e foi criado na rua em que o autor mora; que o autor sempre morou naquela área, inclusive os pais e os irmãos; que acredita que o autor reside na área há pelo menos 50 anos; que nunca presenciou alguém exigir a ocupação do imóvel; que conhece os requeridos e não tem conhecimentos de que estes são proprietários do imóvel em que reside o autor; que o autor construiu outra casa na área onde já existia uma casa em que o pai do autor residiu; que nunca ouviu falar em fraude na aquisição desta área pelo autor; que o autor sempre residiu ali com os pais e depois se casou e teve filhos, sempre residindo no local; que não tem conhecimento de que alguém contestou a posse do autor; que (...)” (Roberto Mendonça de Castro, testemunha do Juízo, mídia de fl. 256)

Além de tais considerações, o autor, ora recorrido, colacionou aos autos cópia do carnê do IPTU do imóvel referente aos anos de 2009 e guia de pagamento do IPTU datada do ano de 1990, conforme se infere às fls. 17/18, o que corrobora a tese autoral quanto ao tempo de posse.

Portanto, restou patente o preenchimento
do requisito temporal de
15 (quinze) anos
, insculpido no art. 1238 do CC/02, na medida em que o autor exerceu a
posse mansa e pacífica do imóvel, com
animus domini
, não havendo nenhuma prova de que a parte requerida tenha se insurgido em relação ao exercício dessa posse.

Logo, examinando as provas carreadas aos autos, entendo incabível sustentar conclusão diversa da alcançada pela sentença vergastada.

Dessa forma, compreendo que houve comprovação de exercício possessório por parte do autor, tendo cumprido com o seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por outro lado, evidencia-se que
a parte recorrente/requerida não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar que o requerente não exerceu a posse da forma alegada, de modo que se deve acolher a pretensão autoral deduzida, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA FRAGA e por MARIA JOSÉ TAVARES FRAGA e,
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Por conseguinte,
majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar